Tribunal: TJDFT
Processo: 0723402-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723402-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JULIO CESAR FERNANDES PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, sendo-lhe imposta à pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima. 2. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas, alegando que a vítima foi induzida a fazer o reconhecimento pessoal na delegacia, pois os policiais mostraram uma foto do réu antes do ato, o que violaria o previsto no art. 226 do CPP. Assim, diante da alegada nulidade do reconhecimento pessoal e da fragilidade das outras provas, o apelante deve ser absolvido com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pede desclassificação da conduta para receptação. 3. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça alterou o seu entendimento quanto ao reconhecimento de pessoas, afirmando que as determinações do art. 226 do CPP são de observância obrigatória (HC 598.886/SC). Todavia, ainda que se considere inválido o procedimento, mantêm-se a condenação quando presentes provas independentes que vinculem o réu à conduta criminosa que lhe fora imputada na denúncia. 4. Inviável o pleito absolutório se a condenação vem lastreada nas declarações harmônicas e coerentes da vítima e dos policiais responsáveis pelo flagrante, contando inclusive com a confissão parcial do acusado na delegacia. 5. Não há que falar em desclassificação do crime de roubo para o de receptação se as provas colhidas demonstram que o réu subtraiu o celular da vítima mediante grave ameaça exercida com o emprego de objeto semelhante à arma de fogo, o que é suficiente para caracterizar as elementares do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. 6. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 226 e 383, ambos do Código de Processo Penal, articulando que o reconhecimento fotográfico não preencheu os requisitos do artigo 226 do CPP. Sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, pois o ato ocorreu após a vítima ter sido induzida pelos policiais responsáveis pelo flagrante ao lhe enviarem fotografia do réu pelo Whatsapp, informando que ele tinha sido preso com o celular dela. Assim, diante da alegada nulidade do reconhecimento pessoal e da fragilidade das outras provas, o recorrente deve ser absolvido com base no princípio do in dubio pro reo. Pleiteia, ainda, a desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 226 e 383, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028